Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO. DIREITO DO AUTOR. INCUMBÊNCIA. RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCABIMENTO. INCLUSÃO. TERCEIRO. POLO PASSIVO. CUMPRIMENTO. EMENDA A INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. Preliminar de Falta de Interesse de agir rejeitada.

2. O ônus da prova incumbe ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.1. Com efeito, não comprovado o cumprimento da obrigação pactuada, fato extintivo do direito do autor, a Sentença de procedência dos pedidos deve ser mantida.

3. Na hipótese, em que pese tratar-se de relação de consumo, não há como condenar a segunda ré, de forma solidária, ao ressarcimento do valor depositado em sua conta corrente, porquanto o pagamento se deu apenas em razão de crédito que possuía com a primeira ré, sendo mera beneficiária do valor referente à primeira parcela do Contrato de Prestação de Serviços.

4. Não há se falar em inclusão de parte no polo passivo de ofício pelo Juiz, quando esta integra a lide, em razão de cumprimento de determinação de Emenda à Inicial, tratando-se de situações distintas. 4.1. Destarte, havendo o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais em relação à parte incluída na Emenda, deve a autora arcar com os honorários de sucumbência.

5. Recursos conhecidos e não providos.